Tribunal: TJDFT
Processo: 0039462-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM RECURSO REPETITIVO. MÉRITO. PLANO VERÃO E COLLOR. ÍNDICES.

1. Incorre em julgamento ultra petita a sentença que examina e julga pretensão não formulada na petição inicial, a despeito de apreciar os demais pedidos do autor. Tratando-se, pois, de julgamento ultra petita não há que se falar em nulidade da sentença, mas apenas em decote daquilo que excedeu no julgamento.

2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que prescreve em vinte anos a correção monetária dos depósitos existentes em caderneta de poupança, incluindo os juros remuneratórios. Prejudicial rejeitada.

3. “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” Tese fixada em sede de recurso repetitivo.

4. “Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). Tese fixada em sede de recurso repetitivo.

5. Recurso conhecido e provido em parte.